Tribunal: TJDFT
Processo: 0734577-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO POR FRAUDE ELETRÔNICA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO.
1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente indiciada pela suposta prática dos tipos penais descritos nos seguintes dispositivos: art. 171, §2o-A, CP (estelionato por fraude eletrônica); art. 288 do CP (associação criminosa); e art. 1o da Lei n. 9.613/98 (lavagem de capitais).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a alteração da decisão que decretou apreventivano que se refere à existência deindíciosdeautoriae de prova da materialidade do delito demanda dilação probatória, procedimento incompatível com a estreita via dohabeas corpus,devendo a questão ser dirimida no trâmite dainstruçãocriminal”. Nesse sentido: AgRg no RHC n. 166.823/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe de 19/10/2022; HC n. 504.546/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 4/10/2019; e RHC n. 123.822/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/10/2014.
3. A necessidade e a adequação da prisão preventiva da paciente emergem das circunstâncias do caso concreto: a paciente teria integrado um esquema criminoso de fraudes perpetradas sob o pretexto de realizar portabilidade empréstimos consignados; a empreitada envolvia várias empresas do ramo de promoção, consultoria ou intermediação financeira, com atuação em outros Estados da Federação, lesando número expressivo de vítimas e somando vultosos prejuízos.
4. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem escopo de antecipação de pena.
5. A gravidade dos fatos imputados à paciente e a necessidade de garantir a ordem pública tornam inviável a substituição da restritiva de liberdade por medidas cautelares diversas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, a teor do que dispõe o art. 282 do mesmo diploma legal.
6. Conquanto constatados a primariedade, os bons antecedentes e a residência fixa, tais elementos não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública.
7. Ordem denegada.